Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718294-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA RÉU: JOSE LUIZ VILLAR MELLA D E S P A C H O Não obstante regularmente citada (ID 12954731), a parte Ré, JOSÉ LUIZ VILLAR MELLA, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar contestação (ID 13973574). Todavia, tal fato não produz os efeitos da confissão, expostos no art. 344 do CPC, vez que a decisão objeto de rescisão é indisponível, não se podendo presumir verdadeiras as alegações expostas na exordial. Assim, o presente feito deve ser instruído normalmente, nos termos dos arts. 345, inc. II, e 970, ambos do CPC. Desta forma, com fulcro no art. 348 do CPC, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua relevância para a elucidação da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ressalte-se que para a parte Ré, ora revel, sem advogado constituído nos autos, o prazo fluirá da data da publicação desta decisão do DJE, conforme prescrito no art. 346 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 17:21:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador